Tribunal: TCU
Processo: 002.154/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4192/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.154/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Fabiano Mendes (XXX.471.507-XX); Carmem Guedes Napoleao (XXX.804.307-XX); Flavio Alexandre de Lacerda (XXX.090.707-XX); Jorge Luiz Elias Tavares (XXX.906.957-XX); Jorge dos Santos Cardoso (XXX.851.597-XX); Jurema Muniz (XXX.547.097-XX); Luiz Claudio de Moraes Amado (XXX.266.837-XX); Marli Magalhaes Vieira (XXX.004.747-XX); Osvaldo dos Santos (XXX.220.977-XX); Pedro Kropf de Abreu (XXX.793.687-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.